Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742134-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: JOSE ANTONIO DE FALCHI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília que acolheu os embargos de terceiro opostos por JOSE ANTONIO DE FALCHI. O processo foi incluído na pauta da 16a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 12 de julho de 2023 (quarta-feira), com início às 13h30, conforme certidão de ID 48179977. O apelante, por meio de seu advogado (ID 48689114), requer seja o processo retirado de pauta, uma vez que o patrono tem viagem marcada para a referida data e pretende fazer sustentação oral em favor de seu cliente. Diante da comprovação do compromisso do advogado na cidade de São Paulo no dia do julgamento (12/07), defiro o pedido para que o processo seja adiado e incluído na próxima sessão presencial, a ser realizada no dia 19 de junho de 2013. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator